Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738157-34.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIANA MADEIRA MAURIZ DE ALMEIDA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios opostos (id. 33823555 e doc. 33823556), no prazo legal. I. Brasília/DF, 31/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR